Tribunal: TJSP
Processo: 1001765-53.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR CONSTANTE EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. MÁ-FÉ DA FORNECEDORA COMPROVADA. PRECEDENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada má-fé por perícia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR CONSTANTE EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. MÁ-FÉ DA FORNECEDORA COMPROVADA. PRECEDENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada má-fé por perícia judicial, que apontou que a assinatura do consumidor foi falsificada em instrumento contratual, a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário deve se dar de forma dobrada.
2. Os descontos sem autorização em benefício previdenciário causam frustração, insegurança e desgaste emocional que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida reparação, a qual deve dar-se em montante razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto. Majoração devida para o montante de R$ 4.000,00. Precedentes desta Colenda 3a Câmara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001765-53.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ALFREDO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é nomeado IVO DIAS FERREIRA DA
PALMA
e
Apelado
CENTRAL
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001765-53.2019.8.26.0024 - LGA
2
Apelação Cível no 1001765-53.2019.8.26.0024
Apelante: Alfredo dos Santos
Apelado: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (centrape)
V. 2168
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL
QUE
CONCLUIU
PELA
FALSIDADE
DA
ASSINATURA DO CONSUMIDOR CONSTANTE EM
INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
MÁ-FÉ
DA
FORNECEDORA COMPROVADA. PRECEDENTES.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO
DO
VALOR
FIXADO
NA
SENTENÇA.
PRECEDENTES.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Comprovada má-fé por perícia judicial, que apontou
que a assinatura do consumidor foi falsificada em
instrumento
contratual,
a
restituição
de
valores
descontados indevidamente de benefício previdenciário
deve se dar de forma dobrada.
2.
Os
descontos
sem
autorização
em
benefício
previdenciário causam frustração, insegurança e desgaste
emocional que extrapolam o mero aborrecimento e
ensejam a devida reparação, a qual deve dar-se em
montante razoável, atendendo às peculiaridades do caso
concreto. Majoração devida para o montante de R$
4.000,00. Precedentes desta Colenda 3a Câmara.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 95/98),
cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 1a Vara de Andradina
declarou a inexigibilidade do débito descrito na inicial e, por consequência,
condenou a requerida a cancelar o suposto contrato que originou os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001765-53.2019.8.26.0024 - LGA
3
indevidos no benefício previdenciário de titularidade do autor. Por consequência,
condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, de modo
simples, dos valores indevidamente debitados do autor para fins de pagamento
dos valores declarados inexigíveis, sobre os quais incidirá correção monetária
desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Além
disso, condenou a requerida ao pagamento, a título de indenização por danos
morais, da quantia de R$ 3.000,00, com incidência de juros de mora de 1% e
correção monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, a partir da data desta sentença, nos termos da fundamentação. Por fim, em
razão do princípio da causalidade, condenou a requerida ao pagamento de custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Segundo a autora, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, para que: a) seja determinada a restituição em dobro dos valores
descontados de seu benefício; b) o valor da indenização por danos morais seja
majorado para R$ 20.000,00 (págs. 103/110).
Recurso tempestivo isento de preparo, por ser a apelante beneficiária
da Justiça Gratuita (pág. 11).
Contrarrazões apresentadas (págs. 114/130).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001765-53.2019.8.26.0024 - LGA
4
VOTO.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, os descontos ilegais de valores pela apelada no benefício
previdenciário do apelante restaram, em sede recursal, incontroversos.
Incontroverso, ainda, que os descontos foram fundados em instrumento
contratual no qual a assinatura do apelante foi falsificada (cf. laudo pericial
págs. 79/84).
Nesse contexto, em que existe laudo técnico indicando expressamente
a falsidade de firma, esta Colenda 3a Câmara já decidiu, em diversas
oportunidades, que a parte autora faz jus à repetição do indébito, nos termos do
art. 42, parágrafo único, da Lei no 8.078/90, porquanto a má-fé da parte contrária
resta suficientemente comprovada. Confira-se:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Descontos indevidos
em benefício previdenciário. Matéria incontroversa. Documento de
filiação apresentado pela ré, segundo a prova pericial, que continha
assinatura falsa, não emanada pelo autor. Dano material. Devolução dos
valores indevidamente exigidos, em dobro. Medida acertada, à luz do
art. 42, par. único, do CPC. Inconteste má-fé na exigência das
importâncias, à vista da falsidade da assinatura constante do
instrumento de filiação. (...). APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível
1002115-04.2018.8.26.0274; Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/05/2020 destaque
meu);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001765-53.2019.8.26.0024 - LGA
5
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. (...). Irregularidade dos descontos no
benefício previdenciário do autor que é patente. Perícia técnica que
confirmou que as assinaturas que retratavam a filiação e autorização
dos descontos são falsas. Devolução em dobro dos valores descontados
mantida. Má-fé configurada. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes. (...).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.33283). (Apelação Cível
1005137-98.2018.8.26.0297; Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/04/2020 destaque
meu);
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL.
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. (...). Sentença de procedência. Insurgência do
sindicato réu. Acolhimento parcial. Aplicabilidade do CDC mantida. Prova
pericial suficiente e conclusiva acerca da falsidade da assinatura em
documentos de filiação e de autorização de cobrança. Devolução em
dobro dos valores descontados. Má-fé verificada. (...). Recurso
parcialmente provido. (Apelação Cível 1005891-40.2018.8.26.0297;
Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 08/10/2019 destaque meu).
O apelante também faz jus à majoração do valor da indenização por
danos extrapatrimoniais. Isso porque é inegável que os descontos inesperados
causam na pessoa sentimentos de aflição. Inegável, ainda, as consequências
negativas advindas dos descontos de valores de benefício previdenciário que, por
óbvio, fizeram falta a quem dele dependia.
Ademais, é evidente que o conhecimento da existência de um contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001765-53.2019.8.26.0024 - LGA
6
fraudulento e da cobrança indevida causa no cidadão honesto um sentimento de
frustração e de insegurança.
Assim, em face da situação de desgaste emocional a que foi exposto o
apelante, com descontos mensais indevidos no seu rendimento mensal, o dano
extrapatrimonial restou bem caracterizado.
Não se pode olvidar que o dano moral é a dor, no sentido amplo da
palavra, experimentada pela pessoa e não o dinheiro que se perdeu ou que se
deixou de ganhar e esta dor a apelante sofreu, consubstanciada na indignação,
frustração, insegurança e abalo emocional.
Embora a dor não tenha preço e nem possa ser avaliada em dinheiro,
há de se dar àquele que a sofreu uma compensação, para atenuação do sofrimento
havido, e àquele que a causou uma sanção, a fim de que não volte a praticar atos
lesivos à personalidade de outrem.
No que se refere à indenização, segundo a doutrina especializada, o
seu valor deve ser compatível com a “reprobabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes” (CAVALIERI FILHO, Sérgio,
Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, pág. 98).
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também
inclina-se nesse sentido: "A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001765-53.2019.8.26.0024 - LGA
7
coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer injustamente a vítima"
(AgRg no REsp 866.624/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros).
Nessas condições, o valor pretendido pelo apelante é extremamente
exagerado. Razoável, para este caso concreto, é o valor de R$ 4.000,00, em face
da falta de prova de dano de maior repercussão, a condição financeira da lesante
e a situação do lesado. Inclusive, o montante se coaduna com aquele que tem sido
fixado, em casos análogos, por esta Colenda 3a Câmara, conforme pode ser
inferido das seguintes ementas:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Descontos indevidos
em benefício previdenciário. Matéria incontroversa. (...). Dano moral.
Sucessivos descontos. Danos morais que se apresentam "in re ipsa".
Suficiência da prova dos prejuízos causados ao apelante em
decorrência da má gestão da parte adversária. Precedentes. Dano moral
arbitrado em R$-1500,00. Majoração necessária. Reparação estabelecida
em R$-4.000,00. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível
1000536-46.2019.8.26.0416; Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Foro de Panorama - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 08/10/2019 destaques meus);
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade associativa. Sentença de
parcial procedência, com declaração de inexigibilidade da cobrança,
determinação de devolução dos valores indevidamente cobrados e
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor
no valor de R$ 10.000,00. Apelo da demandada. Irregularidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001765-53.2019.8.26.0024 - LGA
8
descontos no benefício previdenciário do autor que é patente. Dano
moral 'in re ipsa'. Quantum indenizatório, porém, reduzido para R$
4.000,00,
observado
precedente
desta
Câmara.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO".
(v.31428). (Apelação
Cível
1001606-67.2019.8.26.0297; Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 5a Vara; Data do Julgamento:
02/10/2019 destaques meus);
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Descontos indevidos
em benefício previdenciário. Matéria incontroversa. Dano moral
configurado. Sucessivos descontos. Danos morais que se apresentam "in re
ipsa". Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante em
decorrência da má gestão da associação. Precedentes. Dano moral
arbitrado em R$-4000,00. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível 1002468-19.2018.8.26.0541; Relator: Donegá Morandini;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a
Vara; Data do Julgamento: 15/05/2019 destaques meus).
Enfim, à luz dos precedentes desta Colenda 3a Câmara, mais não é
preciso para a parcial reforma da sentença judicial, nos termos da
fundamentação.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
a) determinar que a repetição do indébito seja feita por valor igual ao dobro do
que foi pago indevidamente; b) majorar o valor da compensação por danos
morais para R$ 4.000,00, corrigido nos termos da sentença judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001765-53.2019.8.26.0024 - LGA
9
Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl no
AgInt no REsp no 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), somente seria cabível na
hipótese de o recurso ter sido integralmente não conhecido, rejeitado ou
desprovido, o que não se verifica no caso em análise.
Por fim, para evitar a oposição de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio)
e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora